Tribunal: STF
Processo: RE 1444908
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DE IMAGEM - Utilização de fotografia do autor em álbum de figurinhas e não em livro de história,pela preponderância comercial da obra, com a comercialização de figurinhas - Requerida que não se desincumbiu do ônus de provar a cessão pelo autor do direito de imagem - Direito de imagem que não se confunde com o direito de arena - O fato de se deixar fotografar com o uniforme do Clube Desportivo, não importa em autorização para o seu uso comercial - Razoabilidade da condenação fixada em R$ 10.000,00 - Danos materiais inexistentes - Recursos desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, X, e XIV, e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso em questão, o autor alega que nunca cedeu seu direito de imagem à requerida, o que não foi afastado por esta última, a qual se limitou a defender o conteúdo histórico e bibliográfico da imagem, não se desincumbindo do ônus de comprovar a suposta cessão dos direitos de imagem do autor ao clube, que, não se confunde com o "Direito de Arena", e deveria ser expresso, não se presumindo o consentimento pelotempo decorrido.



    Há o dever de indenizar pela mera utilização da imagem, independentemente de dano moral, cuja obrigação independe de que o retratado tenha sido submetido a vexame, desprestígio, angústia, sofrimento ou qualquer outro sentimento que fira diretamente o seu íntimo, ou reflexamente, em consequência do desprestígio familiar, social ou profissional, decorrentes da exibição ou reprodução da imagem, mas decorre de sua utilização em desacordo com a autorização, ainda que se cuide de pessoa pública ou notória pela prática profissional de esporte, por não poder ser explorada comercialmente, sem caráter preponderantemente didático.



    Como critérios de fixação de preço justo na utilização da imagem, Maria Luiza Andrade Figueira de Sabóia Campos observa que se deve levar em conta a fama da pessoa retratada e “a força que este reconhecimento confere à mensagem publicitária a ser difundida”, conferindo-se maior indenização às pessoas célebres ou aquelas que atuam profissionalmente como modelos publicitários, do que em relação as amadoras e modelos esporádicos e ocasionais, considerando-se, também, o meio de comunicação em que foi divulgada a imagem, “como também a extensão de sua propagação e número de transmissões ou reproduções”, complementando que:



    (...)



    Na fixação do valor da indenização pela mera utilização indevida da imagem, o juiz deve considerar entre outros critérios que o caso concreto apresentar, se o retratado era pessoa famosa ou não, o tempo de utilização e o meio utilizado, bem como a abrangência da divulgação, se resultou proveito econômico e se tinha objetivo comercial atransgressão.



    No caso em questão, com base nestes critérios, pela ampla comercialização em âmbito nacional do álbum em questão, com a imagem de renomado esportista, foi adequado, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 10.000,00, pelo dano à imagem."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente